Tribunal: STJ
Processo: 0803025-07.2022.8.20.5103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150583 - RN(2026/0014371-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DURVAL DANTAS
AGRAVANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de tribunal
superior que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade,
considerando-se que a parte foi intimada em
e interpôs o agravo somente em
02/10/2025
ultrapassado o prazo de 15 dias corridos previsto no artigo 994, inciso VIII,
27/10/2025,
combinado com os artigos 1.003, parágrafo 5o, e 1.042,
, do Código de Processo
caput
Civil, bem como no artigo 798 do Código de Processo Penal. Acerca do presente recurso
de agravo regimental, a certidão de fl. 1279 ainda explica que "O prazo para
interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 1265 teve início em e
término em e a petição n.
(AgRg) foi protocolizada em
146271/2026
19/02/2026
".
23/02/2026, 24/02/2026
2. A decisão monocrática registrou que a parte, embora intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, não atendeu adequadamente à
determinação, sendo insuficientes os documentos apresentados, e consignou que a
sugestão de prazo pelo sistema eletrônico não exonera o recorrente do dever de conhecer
e aplicar corretamente a legislação sobre contagem de prazos processuais, à luz de
precedente da Corte Especial.
3. Os agravantes sustentam a tempestividade do agravo em recurso especial sob os
argumentos de que: (a) a contagem do prazo iniciou-se em
nos termos do
03/10/2025,
artigo 798, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal; (b) entre
e
03/10/2025 10/10/2025
houve suspensão integral dos prazos processuais, em razão de feriado estadual em
e de atos normativos do Tribunal de Justiça estadual (Portaria Conjunta n.
03/10/2025
); (c) o 15o dia recursal recaiu em
(sábado), prorrogando-se o termo
31/2025
25/10/2025
final para
à luz do artigo 798, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal; e
27/10/2025,
(d) a aba “Expedientes” do sistema PJe indicou
como prazo final, o que
27/10/2025
confirmaria a tempestividade. Formulam, ainda, pedido subsidiário de concessão de
habeas corpus de ofício.
Documento eletrônico VDA55731913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d40cd83a-11fb-47d3-9776-6c227b80184d

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
tempestivo e se o agravo regimental também intempestivo poderia ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado aplica a orientação consolidada de que a existência de feriado local,
paralisação ou interrupção do expediente no tribunal de origem deve ser comprovada,
por meio de documento idôneo (documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de
origem), no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil, sendo inadmissível a juntada posterior para fins de aferição da
tempestividade.
6. Constata-se que a defesa não demonstrou, no ato da interposição do agravo em recurso
especial, por meio de documento oficial, a alegada suspensão de expediente entre
e
nem o feriado estadual de
de modo que não se
03/10/2025
10/10/2025,
03/10/2025,
reconhece causa de suspensão apta a afastar a intempestividade declarada na decisão
monocrática. Há de se destacar que o presente recurso, conforme certidão, também foi
protocolado de forma não tempestiva.
7. Reafirma-se a jurisprudência segundo a qual o prazo sugerido pelo sistema PJe possui
caráter meramente informativo e não exime o interessado de observar o lapso temporal
estabelecido em lei, não vinculando o termo final do prazo recursal nem servindo de
justificativa para a intempestividade.
8. O cálculo objetivo do prazo, considerado o termo inicial em
confirma a
03/10/2025,
extrapolação do período de 15 dias corridos aplicável ao agravo em recurso especial, o
que mantém hígido o não conhecimento do recurso por intempestividade.
9. Quanto ao pedido de concessão de
de ofício, assinala-se que essa
habeas corpus
providência constitui iniciativa do julgador, condicionada à constatação de flagrante
ilegalidade, hipótese não verificada, de plano, no caso concreto, em que se observa a
estrita aplicação das normas de regência dos prazos recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve comprovar, por documento idôneo juntado no ato de interposição do
recurso, eventual feriado local ou suspensão de expediente forense, para fins de aferição
da tempestividade recursal, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil.
2. A indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa e não
vincula a contagem legal do prazo recursal, nem constitui causa apta a afastar a
intempestividade.
3. A concessão de
de ofício pressupõe flagrante ilegalidade evidenciada
habeas corpus
de plano, não se prestando a superar, em regra, a intempestividade de recurso
regularmente reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§§ 1o e 3o; Código
art. 798,
de Processo Civil, arts. 994, VIII, 1.003, §§ 5o e 6o, e 1.042, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.458.569/SP,
DJe
STJ, AgInt no
Terceira Turma, j.
06/08/2024,
09/08/2024;
AREsp n. 2.641.418/AM,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta
11/11/2024,
14/11/2024;
AREsp n. 2.455.819/MG,
Turma, j.
DJe
STJ,
Terceira Turma, j.
20/02/2024,
26/02/2024;
AREsp n. 2.925.877/MG,
DJEN
STJ, AgRg nos
Corte Especial,
15/12/2025,
18/12/2025;
EREsp n. 2.067.353/PB,
DJe 13/09/2024.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55731913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d40cd83a-11fb-47d3-9776-6c227b80184d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
09 de abril de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA55731913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:51:00
Publicação no DJEN/CNJ de 14/04/2026. Código de Controle do Documento: d40cd83a-11fb-47d3-9776-6c227b80184d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3150583 - RN(2026/0014371-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: DURVAL DANTAS
AGRAVANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
INTEMPESTIVIDADE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E DE
AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE
DE OFÍCIO.
HABEAS CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência de tribunal
superior que não conheceu de agravo em recurso especial por intempestividade,
considerando-se que a parte foi intimada em
e interpôs o agravo somente em
02/10/2025
ultrapassado o prazo de 15 dias corridos previsto no artigo 994, inciso VIII,
27/10/2025,
combinado com os artigos 1.003, parágrafo 5o, e 1.042,
, do Código de Processo
caput
Civil, bem como no artigo 798 do Código de Processo Penal. Acerca do presente recurso
de agravo regimental, a certidão de fl. 1279 ainda explica que "O prazo para
interposição de agravo regimental em relação à decisão de folha 1265 teve início em e
término em e a petição n.
(AgRg) foi protocolizada em
146271/2026
19/02/2026
".
23/02/2026, 24/02/2026
2. A decisão monocrática registrou que a parte, embora intimada para comprovar
eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo, não atendeu adequadamente à
determinação, sendo insuficientes os documentos apresentados, e consignou que a
sugestão de prazo pelo sistema eletrônico não exonera o recorrente do dever de conhecer
e aplicar corretamente a legislação sobre contagem de prazos processuais, à luz de
precedente da Corte Especial.
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

3. Os agravantes sustentam a tempestividade do agravo em recurso especial sob os
argumentos de que: (a) a contagem do prazo iniciou-se em
nos termos do
03/10/2025,
artigo 798, parágrafo 1o, do Código de Processo Penal; (b) entre
e
03/10/2025 10/10/2025
houve suspensão integral dos prazos processuais, em razão de feriado estadual em
e de atos normativos do Tribunal de Justiça estadual (Portaria Conjunta n.
03/10/2025
); (c) o 15o dia recursal recaiu em
(sábado), prorrogando-se o termo
31/2025
25/10/2025
final para
à luz do artigo 798, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal; e
27/10/2025,
(d) a aba “Expedientes” do sistema PJe indicou
como prazo final, o que
27/10/2025
confirmaria a tempestividade. Formulam, ainda, pedido subsidiário de concessão de
habeas corpus de ofício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial foi
tempestivo e se o agravo regimental também intempestivo poderia ser conhecido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O colegiado aplica a orientação consolidada de que a existência de feriado local,
paralisação ou interrupção do expediente no tribunal de origem deve ser comprovada,
por meio de documento idôneo (documento oficial ou certidão expedida pelo tribunal de
origem), no momento da interposição do recurso, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do
Código de Processo Civil, sendo inadmissível a juntada posterior para fins de aferição da
tempestividade.
6. Constata-se que a defesa não demonstrou, no ato da interposição do agravo em recurso
especial, por meio de documento oficial, a alegada suspensão de expediente entre
e
nem o feriado estadual de
de modo que não se
03/10/2025
10/10/2025,
03/10/2025,
reconhece causa de suspensão apta a afastar a intempestividade declarada na decisão
monocrática. Há de se destacar que o presente recurso, conforme certidão, também foi
protocolado de forma não tempestiva.
7. Reafirma-se a jurisprudência segundo a qual o prazo sugerido pelo sistema PJe possui
caráter meramente informativo e não exime o interessado de observar o lapso temporal
estabelecido em lei, não vinculando o termo final do prazo recursal nem servindo de
justificativa para a intempestividade.
8. O cálculo objetivo do prazo, considerado o termo inicial em
confirma a
03/10/2025,
extrapolação do período de 15 dias corridos aplicável ao agravo em recurso especial, o
que mantém hígido o não conhecimento do recurso por intempestividade.
9. Quanto ao pedido de concessão de
de ofício, assinala-se que essa
habeas corpus
providência constitui iniciativa do julgador, condicionada à constatação de flagrante
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

ilegalidade, hipótese não verificada, de plano, no caso concreto, em que se observa a
estrita aplicação das normas de regência dos prazos recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. A parte deve comprovar, por documento idôneo juntado no ato de interposição do
recurso, eventual feriado local ou suspensão de expediente forense, para fins de aferição
da tempestividade recursal, nos termos do artigo 1.003, § 6o, do Código de Processo
Civil.
2. A indicação de prazo final pelo sistema PJe tem natureza meramente informativa e não
vincula a contagem legal do prazo recursal, nem constitui causa apta a afastar a
intempestividade.
3. A concessão de
de ofício pressupõe flagrante ilegalidade evidenciada
habeas corpus
de plano, não se prestando a superar, em regra, a intempestividade de recurso
regularmente reconhecida.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal,
§§ 1o e 3o; Código
art. 798,
de Processo Civil, arts. 994, VIII, 1.003, §§ 5o e 6o, e 1.042, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Quinta Turma, j.
AREsp n. 2.458.569/SP,
DJe
STJ, AgInt no
Terceira Turma, j.
06/08/2024,
09/08/2024;
AREsp n. 2.641.418/AM,
DJe
STJ, AgRg nos EDcl no
Quinta
11/11/2024,
14/11/2024;
AREsp n. 2.455.819/MG,
Turma, j.
DJe
STJ,
Terceira Turma, j.
20/02/2024,
26/02/2024;
AREsp n. 2.925.877/MG,
DJEN
STJ, AgRg nos
Corte Especial,
15/12/2025,
18/12/2025;
EREsp n. 2.067.353/PB,
DJe 13/09/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por DURVAL DANTAS e
DURVALESKA JÉSSICA MACEDO DANTAS contra decisão monocrática da
Presidência do STJ que não conheceu do agravo em recurso especial por
intempestividade (fls.
).
1265/1266
A decisão monocrática impugnada consignou, em síntese, que a parte foi
intimada em
e somente interpôs o agravo em
reputando-o, pois,
02/10/2025
27/10/2025,
manifestamente intempestivo à luz do prazo de 15 dias corridos, previsto no artigo 994,
inciso VIII, combinado com os artigos 1.003, parágrafo 5o, e 1.042,
do Código de
caput,
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

Processo Civil, bem como do artigo 798 do Código de Processo Penal (fl. 1265). A
decisão registra, ainda, que, intimada a parte para comprovar eventual suspensão,
interrupção ou prorrogação do prazo, não atendeu adequadamente à determinação, sendo
“insuficientes” os documentos apresentados (fl. 1265), e assinala que “a sugestão do
sistema eletrônico não exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar
corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais” (fl. 1265), com
referência ao precedente da Corte Especial: “a sugestão do sistema eletrônico não
exonera o Recorrente do seu dever de conhecer e aplicar corretamente a legislação
relativa à contagem dos prazos processuais” (AgRg nos
Rel.
EREsp n. 2.067.353/PB,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe
(fl. 1265).
13/09/2024)
Os agravantes sustentam a tempestividade do agravo em recurso especial, ao
argumento de que: a) a intimação da decisão agravada ocorreu em
iniciando-
02/10/2025,
se a contagem em
nos termos do artigo 798, parágrafo 1o, do Código de
03/10/2025,
Processo Penal; b) entre
e
houve suspensão integral dos prazos
03/10/2025
10/10/2025
processuais por força de feriado estadual no dia
e por atos normativos do
03/10/2025
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte (Portaria Conjunta n.
),
31/2025
que teriam impedido a fluência do prazo; c) o 15o dia recursal recaiu em 25/10/2025
(sábado), de modo que, por força do artigo 798, parágrafo 3o, do Código de Processo
Penal, o termo final prorrogou-se para o dia útil subsequente,
data em que o
27/10/2025,
agravo em recurso especial foi protocolado; e d) a aba “Expedientes” do PJe indicou
como prazo final, o que corroboraria a tempestividade (fls.
).
27/10/2025
1273/1276
Acerca do presente recurso de agravo regimental, a certidão de fl. 1279 ainda
explica que "O prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de
folha 1265 teve início em e término em e a petição n.
(AgRg) foi
146271/2026
protocolizada em
".
19/02/2026 23/02/2026, 24/02/2026
É o relatório.
VOTO
O agravo sequer pode ser conhecido.
Verifico que a defesa estrutura a tese de tempestividade em três pilares
normativos principais: a regra de contagem em matéria penal (artigo 798, parágrafo 1o,
do Código de Processo Penal), a prorrogação do vencimento quando recair em dia não
útil (artigo 798, parágrafo 3o, do Código de Processo Penal) e a suspensão dos prazos por
feriado local e por atos de administração judiciária.
A divergência central está na comprovação, nos autos, das causas de
suspensão invocadas.
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

A decisão monocrática afirma que, “embora regularmente intimada para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, [a
parte] não cumpriu com a determinação, porquanto os documentos acostados à petição
” (fl.
).
de fls.
são insuficientes para afastar o óbice apontado
1240/1259
1265/1266
O Ministério Público Federal, em parecer, alinha-se a esse entendimento,
registrando que “a existência de feriado local, paralisação ou interrupção do expediente
no tribunal de origem deve ser comprovada, por meio de documento adequado, no
momento da interposição do recurso. Não se admite a apresentação dessa comprovação
” e que “
em momento posterior
na hipótese, a defesa não demonstrou por documento
oficial ou certidão expedida pelo Tribunal de origem, no ato da interposição do recurso,
” (AgRg no
a ocorrência de suspensão de expediente a prorrogar o seu prazo recursal
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.458.569/SP,
DJe
.
6/8/2024,
9/8/2024)
Ainda no mesmo sentido, o parecer transcreve precedente: “Eventual
documento idôneo, apto a comprovar a ocorrência de feriado local ou a suspensão do
expediente forense, deve ser colacionado aos autos no momento de sua interposição
para fins de aferição da tempestividade do recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.003,
” (AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
§ 6o, do CPC
AREsp n. 2.641.418/AM,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe
, bem como a
11/11/2024,
14/11/2024)
orientação da Corte Especial: “é necessária a comprovação nos autos de feriado local
” (AgRg nos EDcl no
por meio de documento idôneo no ato de interposição do recurso
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
AREsp n. 2.455.819/MG,
julgado em
DJe
.
20/2/2024,
26/2/2024)
Quanto à alegação de que o sistema PJe indicou
como prazo final,
27/10/2025
a decisão monocrática e o parecer do Ministério Público Federal registram a posição
consolidada desta Co rte, no sentido de que tal indicação possui caráter informativo e não
substitui o cumprimento da lei: “O prazo sugerido pelo sistema PJe não exime o
” e “
interessado de interpor o recurso no lapso temporal legalmente previsto
a
jurisprudência do STJ não reconhece a sugestão de prazo pelo sistema eletrônico como
” (
justificativa para a intempestividade, não vinculando o termo final à data sugerida
Relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.925.877/MG,
em
DJEN
15/12/2025,
18/12/2025.
Acerca do presente recurso de agravo regimental, a certidão de fl. 1279 ainda
explica que "O prazo para interposição de agravo regimental em relação à decisão de
folha 1265 teve início em e término em e a petição n.
(AgRg) foi
146271/2026
protocolizada em
".
19/02/2026 23/02/2026, 24/02/2026
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

No que toca ao pedido subsidiário de concessão de
de ofício,
habeas corpus
aponto que “tal providência é de iniciativa do julgador quando constatada a existência
” (AgRg no
de flagrante ilegalidade, não vislumbrada, de plano, na hipótese
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.458.569/SP,
DJe
. Não é o caso dos autos.
6/8/2024,
9/8/2024)
Ante o exposto,
do agravo regimental.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA55731909 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 09/04/2026 18:50:58
Código de Controle do Documento: 66b10582-b391-4f6e-8dee-af44c33bb62f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0014371-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.150.583 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08030250720228205103 08050630920218200000 8030250720228205103
8050630920218200000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MÔNICA NICIDA GARCIA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DURVAL DANTAS
AGRAVANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Economia Popular
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DURVAL DANTAS
AGRAVANTE
: DURVALESKA JESSICA MACEDO DANTAS
ADVOGADO
: RAFAEL DINIZ ANDRADE CAVALCANTE - RN008114
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155452818560944@
2026/0014371-8 - AREsp 3150583 Petição : 2026/0014627-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55716588 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 12:01:08
Código de Controle do Documento: 73DA228B-3CD4-477E-A701-EBE31D8D05CE